Tribunal: TJDFT
Processo: 0716386-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E AMEAÇA, EM ÂMBITO DOMÉSTICO, RESISTÊNCIA E DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSENTIMENTO DA OFENDIDA PARA O DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. IRRELEVÂNCIA. ERRO DE PROIBIÇÃO INDIRETO. NÃO OCORRÊNCIA. DESACATO E RESISTÊNCIA. ESTADO DE ÂNIMO CALMO E REFLETIDO. DISPENSABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA PRATICADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelos crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e de ameaça, em âmbito doméstico, e de resistência e desacato, não se havendo falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, estando o conjunto probatório amparado na palavra das vítimas e no depoimento dos policiais que atuaram na prisão em flagrante.
2. Apesar da alegação da ofendida de que consentiu com a aproximação, se as medidas ainda estavam vigentes, a conduta permanece típica, pois o crime tutela bem jurídico indisponível, no caso, a Administração da Justiça, e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima.
3. Não há que se falar em erro de proibição indireto, pois o equívoco quanto ao alcance do consentimento da vítima não caracteriza causa justificante capaz de, por si só, legitimar a alegada descriminante putativa, porquanto apenas novo pronunciamento da autoridade competente, modificando a decisão judicial que deferiu a medida, tem o condão de alterar a situação jurídica estabelecida, sendo seu descumprimento plenamente apto à configuração do delito.
4. Como sabido, o objeto da tutela penal no delito de ameaça é a paz interior ou a tranquilidade emocional do indivíduo, bastando para sua configuração que a promessa de mal injusto seja idônea, capaz de desestabilizar esse estado de espírito. Na hipótese dos autos, a ameaça não foi genérica e subjetiva, tendo a vítima se sentido atemorizada, tanto que procurou imediatamente contato com a polícia.
5. O ato de proferir palavras ofensivas aos policiais militares configura o delito de desacato (art. 331 do CP) quando as ofensas são proferidas no exercício e em razão de suas funções.
6. O estado de ânimo exaltado não tem o condão de ensejar sua absolvição, uma vez que o delito de desacato ocorre quando o agente já está sob forte emoção, não sendo crível que os xingamentos perpetrados estariam dissociados da intenção de desprezar e ofender a honra dos servidores públicos.
7. O depoimento das testemunhas policiais possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com outros elementos probatórios.
8. Quanto ao delito de resistência (art. 329 do CP), constata-se que o comportamento do próprio réu em se opor à execução de ato legal motivou a ação mais enérgica dos policiais, não podendo agora se utilizar de sua torpeza para sustentar excesso na força para contê-lo como justificativa para ter resistido à atuação dos agentes públicos no cumprimento de suas atribuições.
9. Em que pese a inexistência de um critério objetivo definido pelo legislador para valorar cada circunstância atenuante/agravante, este eg. Tribunal vem se posicionando majoritariamente pelo uso da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base como quantum ideal para a redução/aumento da reprimenda.
10. Considerando as particularidades do caso (montante da pena, primariedade e o fato de a própria vítima ter autorizado o retorno do apelante ao imóvel), excepcionalmente, é viável a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, se preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, porquanto o delito de descumprimento de decisão que deferiu medidas protetivas de urgência não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, não se havendo falar em aplicação da Súmula 588 do STJ.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.